Tribunal: TJDFT
Processo: 0735900-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0735900-65.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: LOYANE MAXIMIANO BRITO DESPACHO Dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 13 de dezembro de 2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR